Tribunal: TJMT
Processo: 1007593-50.2018.8.11.0002
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-30
Data de publicação: 2023-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007593-50.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Honorários Advocatícios, Efeitos]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ARENIL DIAS DE SOUZA - CPF: 283.855.511-15 (APELANTE), PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR - CPF: 012.297.196-52 (ADVOGADO), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (APELANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), ARENIL DIAS DE SOUZA - CPF: 283.855.511-15 (APELADO), LEANDRO GOMES MORAES - CPF: 056.347.376-21 (ADVOGADO), PAULO AUGUSTO BALDONI JUNIOR - CPF: 012.297.196-52 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – EMPRÉSTIMO PESSOAL – JUROS REMUNERATÓRIOS – EXCESSIVIDADE – TAXA SUPERIOR A MÉDIA DE MERCADO – INCIDÊNCIA DOS JUROS PACTUADOS NA AVENÇA – INADMISSIBILIDADE – REPETIÇÃO DO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES – JUROS – A PARTIR DA CITAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.

É pacífico nos Tribunais que as instituições bancárias devem ser regidas pelos ditames consumeristas, estando tal matéria inserida no verbete sumular 297/STJ, não havendo ofensa ao ato jurídico perfeito e ao princípio do pacta sunt servanda.

Restando verificada a cobrança de juros superiores ao praticado nos empréstimos, causando a onerosidade excessiva ao consumidor e tornando a dívida impagável, impõe-se a restituição dos valores descontados em excesso.

O entendimento dominante no c. STJ é no sentido de admitir a repetição do indébito na forma simples, devidamente atualizado, e não em dobro, salvo prova da má-fé, o que não ocorreu no caso.

Sobre os valores a serem restituídos à consumidora, devem incidir juros de mora a partir da data da citação (art. 405 do Código Civil).

In casu, diante da impossibilidade de se determinar o proveito econômico obtido, tendo em vista que envolve a revisão de juros, o percentual fixado a título de honorários advocatícios deve incidir sobre o valor da causa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Crefisa S.A, Crédito Financiamento e Investimentos e Arenil Dias de Souza, em face da r. sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação ordinária de revisão de cláusulas contratuais, julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, para reestabelecer os juros remuneratórios nos contratos discutidos, e condenar a instituição bancária à restituição do indébito na forma simples, além do pagamento dos honorários sucumbenciais fixado em 10% sobre o valor da causa (id. 169814332).

Inconformada, a instituição bancária recorre sustentando, em síntese, que o juízo ao fundamentar a sentença, entendeu tratar-se de contrato de empréstimo consignado, todavia, a modalidade contratual celebrada entre as partes é de empréstimo pessoal não consignado, motivo pelo qual a taxa utilizada na sentença não poderá ser mantida, tratando-se de modalidade distinta. Segue defendendo a soberania e autonomia da vontade dos contratantes e que não pode ser utilizada a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade, além de que somente a análise casuística seria capaz de caracterizar um contrato bancário com obrigações que serão consideradas abusiva, o que não ocorreu no caso. Ao final, requer a reforma da sentença, julgando totalmente improcedente a ação.

Por outro lado, Arenil Dias de Souza recorre sustentando, em suma, que a condenação deve ser corrigida pelos juros desde a data do pagamento e não desde a citação. Ademais, pugna pela valoração e majoração dos honorários advocatícios, alegando que, por ser irrisório o proveito econômico e por ser o valor da causa muito baixo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa.

Somente a parte requerida apresentou contrarrazões ao apelo adesivo, pugnando pelo desprovimento (id. 169814345).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cuida-se na origem de ação revisional de contrato proposta por Arenil Dias de Souza, alegando que firmou contratos de financiamento com a Crefisa S.A, Crédito Financiamento e Investimentos, todavia, sustenta que os juros contratados são exorbitantes e ultrapassam a média mensal do mercado, sendo que nos contratos, ficou pactuada a taxa de aproximadamente 22% de juros remuneratórios mensais. Deste modo, pretende a declaração de nulidade das cláusulas abusivas e redução dos juros remuneratórios à média de mercado, com a respectiva repetição do indébito.

Após o regular trâmite processual, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente os pedidos iniciais para “
estabelecer os juros remuneratórios dos contratos, nos termos a seguir: no 040970003160 – 2,87%; 040970003807- 3,16%; 040970004479 – 3,16%; 040970005913 – 3,11%; 040970007996 – 3,24%; 040970010094 – 3,45%; 040400040455 – 3,68%; 040400045272 - 3,48%; 040400047499 – 3,40 %. A restituição deverá ocorrer de forma simples, com juros de mora de 1% ao mês, desde a citação (art. 405, Código Civil), e correção monetária, pela média do INPC contados da data do desembolso, podendo ser compensado entre as partes.”
. Ao final, condenou a requerida ao pagamento dos honorários de sucumbência, fixado em 10% sobre o valor da causa (art. 85, §2o, do CPC) – id. 169814332.

Não concordando com o édito sentencial, as partes recorrem.

Por questão de lógica-procedimental, passo a análise do recurso interposto pela Crefisa S.A, Crédito Financiamento e Investimentos.

Sustenta a recorrente que o juízo, ao fundamentar a sentença entendeu tratar-se de contrato de empréstimo consignado, todavia, a modalidade contratual celebrada entre as partes é de empréstimo pessoal não consignado, motivo pelo qual a taxa utilizada na sentença não poderá ser mantida, tratando-se de modalidade distinta.

Segue defendendo a soberania e autonomia da vontade dos contratantes, e que não pode ser utilizada a taxa média de juros divulgada pelo Banco Central como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade, além de que somente a análise casuística seria capaz de caracterizar um contrato bancário com obrigações que serão consideradas, o que não ocorreu no caso. Ao final, requer a reforma da sentença.

Pois bem. Quanto à limitação das taxas de juros remuneratórios às taxas médias divulgadas pelo BACEN, entendeu a magistrada
a quo
que as taxas praticadas pela instituição financeira são incompatíveis com aquelas
usadas nos contratos em revisão, porque as percentagens supostamente abusivas extrapolam a média ponderada entre as diversas operações de empréstimo pessoal divulgadas pelo Banco Central.

Assim, insurge-se a instituição, argumentando que não está limitada à taxa anual de juros e que não pode ser utilizada a taxa média de juros divulgada pelo BACEN, como ferramenta exclusiva para aferir a abusividade.

A valer, nesse ponto, andou bem a togada
a quo,
vez que
de acordo com a 2a Seção do C. Superior Tribunal de Justiça ao apreciar o tema repetitivo, afeto a limitação dos juros remuneratórios, que foi abordado no julgamento do paradigma (REsp 1.061.530/RS), em suas orientações deixou claro a matéria, que a seguir transcrevo em parte:

“I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.

ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS

a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;

b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade;

c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto.”

(...).”
(Rela. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008, - destaquei)

Embora o julgado não goze de caráter vinculante, passo a adotar o entendimento nele consolidado, não apenas por disciplina judiciária, mas também com o fito de solucionar demandas idênticas de forma célere e uniforme, prestigiando assim o princípio da segurança jurídica e o postulado constitucional da razoável duração do processo, inserto no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, que beneficiam, em última análise, os próprios jurisdicionados.

Fixada a premissa de que, salvo situações excepcionais, os juros remuneratórios podem ser livremente pactuados em contratos no âmbito do Sistema Financeiro Nacional, questiona-se a possibilidade de o Poder Judiciário exercer o controle da liberdade de convenção de taxa de juros naquelas situações que são evidentemente abusivas.

O STJ em diversos precedentes tem afastado o parâmetro de limitação de juros, admitindo que se tome a média do mercado financeiro divulgada pelo Banco Central, considerando abusivas taxas superiores a uma vez e meia (voto proferido pelo Min. Ari Pargendler no REsp 271.214⁄RS, Rel. p. Acórdão Min. Menezes Direito, DJ de 04.08.2003), ao dobro (Resp 1.036.818, Terceira Turma, DJe de 20.06.2008) ou ao triplo (REsp 971.853⁄RS, Quarta Turma, Min. Pádua Ribeiro, DJ de 24.09.2007), daquela média.

Na mesma linha continuou a manter o posicionamento o c. STJ no seguinte julgado:

“
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - DECISÃO MONOCRÁTICA NEGANDO SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO DA CASA BANCÁRIA.

1.
"A circunstância de a taxa de
juros
remuneratórios praticada pela instituição financeira exceder a taxa média do mercado não induz, por si só, a conclusão de
abusividade,
consistindo a referida taxa em um referencial a ser considerado, e não em um limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras" (AgRg nos EDcl no Ag 1322378/RN, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, DJe de 1°.8.2011)
.

Para derruir a fundamentação do Tribunal local que concluiu pela cabal
abusividade
na pactuação
dos juros
remuneratórios, seria imprescindível o reenfrentamento do acervo fático e probatórios
dos
autos, providência vedada a esta Corte Superior pelos óbices das súmulas 5 e 7/STJ.

2. Agravo regimental desprovido, com aplicação de multa.”
(AgRg no REsp 1414469/SC, 4a Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, j. 18.02.2014

- destaquei)

Diante desse quadro, conclui-se que mesmo sendo admitida a revisão das taxas de juros em situações excepcionais, desde que haja relação de consumo, a existência de abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, § 1o, do CDC), deve restar cabalmente demonstrada.

No caso em pauta, os contratos estipularam como taxa média de juros o seguinte:
a) Contrato no 040970003160, celebrado em 13.09.2013, com taxa de juros remuneratórios de 14,50% ao mês e 407,77% ao ano; b) Contrato no 040970003807, celebrado em 13.04.2014, com taxa de juros remuneratórios de 22,00 % ao mês e 987,22 % ao ano; c) Contrato no 040970004479, celebrado em 10/04/2014, com taxa de juros remuneratórios de 22% ao mês e 987,22% ao ano. d) Contrato no 040970005913, celebrado em 11/09/2014, com taxa de juros remuneratórios de 22% ao mês e 987,22% ao ano. e) Contrato no 040970007996, celebrado em 10/03/2015, com taxa de juros remuneratórios de 22% ao mês e 987,22% ao ano. f) Contrato no 040970010094, celebrado em 03/09/2015, com taxa de juros remuneratórios de 22% ao mês e 987,22% ao ano. g) Contrato no 040400040455, celebrado em 11/05/2016, com taxa de juros remuneratórios de 22% ao mês e 987,22% ao ano. h) Contrato no 040400045272, celebrado em 11/04/2017, com taxa de juros remuneratórios de 22% ao mês e 987,22% ao ano. i) Contrato no 040400047499, celebrado em 22/08/2017, com taxa de juros remuneratórios de 18,5% ao mês e 666,69 % ao ano.

Diante desse cenário, diversamente do quanto alegado pelo apelante, a douta magistrada não considerou tratar-se de contrato de empréstimo consignado, mas sim, aplicou a taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal total, para os meses em referência aos contratos, segundo parâmetros informados pelo Banco Central, de sorte que caracterizado que os empréstimos firmados com a instituição financeira excedem muito acima da taxa média de mercado para operações da mesma espécie, demonstrado a abusividade, de modo que a limitação dos encargos contratuais devem ater-se ao referido parâmetro.

No caso em pauta, bem pontuou a magistrada, veja:

“
Pois bem, em consulta a tabela fornecida pelo Banco Central do Brasil (www.bcb.gov.br), constatei que a Taxa média mensal de juros das operações de crédito com recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal total (série 25470), para os meses em referência aos contratos, ficou assim estabelecido:

- Contrato no 040970003160, a taxa mensal pactuada foi de 14,50% ao mês e a taxa média mensal de mercado à época da contratação de 2,87%.

- Contrato no 040970003807, a taxa mensal pactuada foi de 22,00 % ao mês e a taxa média mensal de mercado à época da contratação de 3,16%.

- Contrato no 040970004479, a taxa mensal pactuada foi de 22,00 % ao mês e a taxa média mensal de mercado à época da contratação de 3,16%.

- Contrato no 040970005913, a taxa mensal pactuada foi de 22,00 % ao mês e a taxa média mensal de mercado à época da contratação de 3,11%.

- Contrato no 040970007996, a taxa mensal pactuada foi de 22,00 % ao mês e a taxa média mensal de mercado à época da contratação de 3,24%.

- Contrato no 040970010094, a taxa mensal pactuada foi de 22,00 % ao mês e a taxa média mensal de mercado à época da contratação de 3,45%.

- Contrato no 040400040455, a taxa mensal pactuada foi de 22,00 % ao mês e a taxa média mensal de mercado à época da contratação de 3,68%.

- Contrato no 040400045272, a taxa mensal pactuada foi de 22,00 % ao mês e a taxa média mensal de mercado à época da contratação de 3,48%

- Contrato no 040400047499, a taxa mensal pactuada foi de 18,5 % ao mês e a taxa média mensal de mercado à época da contratação de 3,40%.

Verifica-se dos contratos acima descritos que a taxa média de mercado à época da contratação representa uma variável muito acima do permitido (uma vez e meia), evidenciando-se, assim, a abusividade das taxas de juros contratadas.

Portanto, diante das irregularidades apontadas na fixação dos juros remuneratórios nos contratos em exame, reduzo-os às taxas acima escritas, pois que correspondem à taxa média de mercado, cuja restituição deverá se dar de forma simples.
” (id. 169814332)

Diante desse contexto, comparadas as taxas média de mercado com a estipulada nos contratos revisandos, 22% ao mês e 987,22% ao ano, é indubitável que as taxas pactuadas extrapolam desproporcionalmente a média de mercado, indicando abusividade praticada pela instituição.

Nesse passo, conforme o disposto no art. 51, inciso IV, do CDC, tem-se que procedendo de forma diversa, à instituição financeira impinge ao consumidor desvantagem excessiva. Assim, tenho que não merece reparo a sentença que determinou a revisão contratual, com a incidência de juros remuneratórios de acordo com a taxa média de mercado.

Acerca do tema, o art. 170, do C. Civil, dispõe que se “
o negócio jurídico nulo contiver os requisitos de outro, subsistirá este quando o fim a que visavam as partes permitir supor que o teriam querido, se houvessem previsto a nulidade
.”

Nesse sentido é o entendimento deste e. Tribunal, verbis:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL – DANO MORAL AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO. A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ. Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes. Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a parte autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor
.” (RAC n. 1046534-15.2019.8.11.0041, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021 - negritei)

“
APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS EM DECORRÊNCIA DE DESCONTO INDEVIDO - EMPRÉSTIMO PESSOAL OFERECIDO PELO BANCO - DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - UTILIZAÇÃO DE SALDO DO CARTÃO DE CRÉDITO (RMC) - VÍCIO DE CONSENTIMENTO - CONVERSÃO DA MODALIDADE CONTRATUAL PARA EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - LIMITAÇÃO DA TAXA DE JUROS - RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES DOS VALORES DESCONTADOS EM EXCESSO, CASO HAJA COMPROVAÇÃO - DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Configura falha na prestação do serviço a conduta da instituição financeira que induz o cliente a erro ao celebrar contrato de cartão de crédito consignado, quando o consumidor acredita tratar-se de empréstimo pessoal.

É caso de conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, condição que enseja a restituição, na forma simples, de valores descontados em excesso, caso haja comprovação. Se não demonstrados os requisitos da reparação civil, não é cabível a indenização a título de dano moral
.” (RAC n. 1014360-16.2020.8.11.0041, 4a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, j. 24.02.2021 - negritei).

Reconhecido o vício na contratação, resta evidente o dever da instituição financeira restituir os valores descontados em excesso na forma simples. A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE/INEXIGIBILIDADE DE DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS

– CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO DE CARTÃO DE CRÉDITO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO EVIDENCIADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO PESSOAL CONSIGNADO EM FOLHA DE PAGAMENTO, PARA APOSENTADO – DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DOS VALORES – EVENTUAL COBRANÇA INDEVIDA – MERO DISSABOR NÃO INDENIZÁVEL

– REPETIÇÃO DO INDÉBITO DE FORMA SIMPLES – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A instituição financeira, diante da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a Súmula no 479 do STJ.

Necessária a conversão da contratação para empréstimo consignado, observada a taxa média de mercado dos juros remuneratórios para operações da mesma natureza, de modo a evitar o enriquecimento ilícito de uma das partes.

Não há dano moral indenizável no caso concreto, haja vista a inexistência de comprovação do dano real sofrido pela parte, já que a autora teve a clara intenção de contratar um empréstimo consignado. Logo, a simples cobrança indevida, por si só, não configura situação vexatória nem abalo psíquico, tratando-se, na verdade, de mero dissabor.

Com relação à repetição de indébito, a jurisprudência do STJ pacificou o entendimento de que a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente somente tem procedência se caracterizada má-fé do fornecedor do serviço
. Sem que exista nos autos qualquer indicativo a imputar a má-fé, a restituição deve ocorrer de forma simples. (
RAC no

1001596-71.2019.8.11.0028, 3a Câmara de Direito Privado. Rel. Des. Dirceu dos Santo, J. 15.12.21 – negritei)

Portanto, a r. sentença não merece qualquer reparo neste ponto.

Avançando na resolução da celeuma, passo à análise do apelo interposto pela parte autora, sustentando que a condenação deve ser corrigida pelos juros desde a data do pagamento e não desde a citação.

Ainda, pugna pela valoração e majoração dos honorários advocatícios, alegando que, por ser irrisório o proveito econômico e por ser o valor da causa muito baixo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa.

No que pertine ao termo inicial de incidência dos juros de mora sobre os valores a serem restituídos à parte autora, em se tratando de responsabilidade contratual, aplica-se o art. 405 do Código Civil: “
os juros de mora fluem a partir da data da citação”
.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO – JUROS REMUNERATÓRIOS – TAXA QUE SUPERA UMA VEZ E MEIA A MÉDIA DE MERCADO DIVULGADA PELO BACEN – ABUSIVIDADE CONSTATADA – REPETIÇÃO – JUROS DE MORA, A PARTIR DA CITAÇÃO - CORREÇÃO MONTÁRIA, DESDE O DESEMBOLSO (EFETIVO PREJUÍZO) - RECURSO NÃO PROVIDO.

É abusiva a taxa de juros remuneratórios fixada acima de uma vez e meia (50%) acima da taxa média de mercado, conforme posicionamento externado pelo STJ no julgamento do REsp. 1.061.530/RS.

Em caso de responsabilidade contratual, a repetição do indébito deve ser acrescida de juros, no patamar de 1% (um por cento) ao mês (art. 406/CC), a partir da citação, a rigor do artigo 405 do Código Civil, e de correção monetária, a contar do desembolso (Súmula n. 43/STJ).
”
(RAC n. 1031723-45.2022.8.11.0041, 4a Câm. Direito Privado, Relatora Desa. Serly Marcondes Alves, j. 01.02.2023 – destaquei).

Noutro giro, a apelante impugna a fixação dos honorários advocatícios sob o valor da causa, alegando que deveriam ser arbitrados por equidade, de acordo com o §8o e 8o-A do art. 85, do CPC, no importe de R$ 9.022,30.

No caso em apreço, verifico que a douta magistrada fixou os honorários em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

A Segunda Seção do c. STJ ao apreciar o tema afeto a ordem de preferência para arbitrar honorários sucumbenciais – que foi abordado no julgamento do REsp n. 1.746.072/PR, fixou orientação de que os honorários de sucumbência possuem uma ordem de preferência da base de cálculo, conforme determina o art. 85, § 2o do CPC, vejamos:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2o E 8o. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2o). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8o). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.

[...]

4. Tem-se, então,
a seguinte ordem de preferência
:
(I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8o).

5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2o do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8o do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo. [...]”
(Rel. Min. Raul Araújo, j. 13.02.2019 – negritei e grifei)

Ocorre que, nos termos do §2o do artigo 85 do Código de Processo Civil, os honorários advocatícios devem ser fixados levando-se em consideração o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado elo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Nota-se que as bases de cálculo são elencadas pelo critério de subsidiariedade, isto é, apenas quando a fixação sobre o valor da condenação for inviável será utilizado como parâmetro o proveito econômico obtido pela parte vencedora, ou, quando impossível a utilização do proveito econômico, a fixação baseará no valor da causa.

Ocorre que, apesar de ter havido condenação da instituição bancária à restituição a autora, de forma simples, a condenação não foi líquida, e não é possível mensurar de imediato o proveito econômico. Dessa forma, inexistindo o montante exato da condenação no momento da prolação da sentença, restou acertada a decisão ao fixar os honorários advocatícios sobre o valor da causa.

Nesse sentido é a jurisprudência,
verbis
:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL –REVISIONAL DE CONTRATO – OMISSÃO DETECTADA – NECESSIDADE DE EXPRESSO PRONUNCIAMENTO JURISDICIONAL – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE O VALOR DA CAUSA –

EMBARGOS ACOLHIDOS.
No caso de sentença em que o valor da condenação é ilíquido e não há como mensurar o proveito econômico obtido, os honorários advocatícios de sucumbência devem ser fixados em percentual sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §2o, do Código de Processo Civil, observados os critérios estabelecidos no mesmo dispositivo legal.
”
(RED n.o 1003666-89.2019.8.11.0051, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 30.05.2023 – destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JULGAMENTO ULTRA PETITA - DECOTE DO EXCESSO - CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA TEXTUALIZADA NO INTRUMENTO CONTRATUAL - ABUSIVIDADE NÃO CONFIGURADA - ÔNUS SUCUMBENCIAIS - REDISTRIBUIÇÃO - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MODIFICAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO. (...).
Em se tratando de ação revisional de contrato em que o valor da condenação for ilíquido e não for possível mensurar, de imediato, o proveito econômico obtido, devem os honorários ser fixados sobre o valor da causa, com base no disposto no art. 85, § 2o, do CPC, de modo a remunerar o patrono da parte de forma condigna com a função exercida.
” (TJMG, RAC n.o 1.0000.18.106429-6/004, 12a Câmara Cível, Rel. Des. José Augusto Lourenço dos Santos , j. 09.06.2022 – destaquei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está alinhada com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Desprovidos os recursos, impõe-se a majoração da verba honorária, nesta instância recursal, que fixo em 20%, nos termos do §11 do art. 85 do CPC.

Posto isso, conheço dos recursos e lhes
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 30 de agosto de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/08/2023